Tribunal: TJSP
Processo: 2230707-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2230707-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000968528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2230707-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VERA ABDENOUR ABDALLA, é embargado NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230707-35.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 44.931
2
Voto no: 44.931
Embargos de Declaração no: 2230707-35.2020/50000
Comarca: São Paulo (F. Central) 35a Vara
Embgte.: Vera Abdenour Abdalla
Embgda.: Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
VOTO DO RELATOR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC -
Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do
aresto, o que é vedado Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao V.
Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto
pela embargada. Segundo a embargante, o aresto padece de
obscuridade, na medida em que não seria possível compreender qual a
relação da outra ação mencionada no julgado, para servir de
fundamento para o provimento do agravo interposto.
Aguarda, pois, o acolhimento dos presentes
embargos para o fim de que seja sanada a contradição apontada.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230707-35.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 44.931
3
Reputo ausentes quaisquer das hipóteses do art.
1.022 do Novo CPC.
Não verificada a apontada contradição, na medida
em que a Turma Julgadora observou, ao decidir pelo indeferimento da
tutela de urgência, é que a ora embargada, por força de anterior ação,
teve teu tratamento quimioterápico assegurado. Eventuais valores em
aberto, por conta de atendimento já prestado, afasta o risco de dano e,
bem assim, não preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC.

Por derradeiro, diante da inovação trazida pelo
artigo 1.025 do CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”, inexiste prejuízo à embargante para acesso
às instâncias superiores, caso for de seu interesse.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator